Tribunal: STJ
Processo: 5060540-45.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216162 - RS (2025/0175793-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: MARLI APARECIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO RANSOLIN BERGAMIN - RS115506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5
HABEAS CORPUS
DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO CPC/2015 EM MATÉRIA
PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado para reconhecimento da suposta
habeas corpus
suspeição de membro do Ministério Público na instância de origem. Os
agravantes sustentam, inicialmente, a tempestividade do recurso com base na
legislação processual civil. Argumentam ainda que o
teria
habeas corpus
natureza ampla e poderia abranger ameaças indiretas à liberdade de
locomoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é tempestivo o
agravo regimental interposto após o prazo legal de 5 dias corridos, à luz das
normas específicas aplicáveis ao processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental, em matéria penal, possui prazo de
interposição de 5 dias corridos, conforme estabelecido pelo art. 39 da Lei n.
8.038/1990 e pelo art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
4. A contagem de prazo em dias úteis, prevista no CPC/2015, não se
aplica aos recursos criminais, diante da especialidade das normas processuais
penais e da ausência de revogação expressa da regra prevista na legislação
específica.
Documento eletrônico VDA50200164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: be2e349f-adb4-4d20-b882-a6036bf43558

5. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a
intempestividade impede o conhecimento do agravo regimental, ainda que a
matéria discutida seja de ordem pública.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50200164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: be2e349f-adb4-4d20-b882-a6036bf43558

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216162 - RS (2025/0175793-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: MARLI APARECIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO RANSOLIN BERGAMIN - RS115506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5
HABEAS CORPUS
DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO CPC/2015 EM MATÉRIA
PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado para reconhecimento da suposta
habeas corpus
suspeição de membro do Ministério Público na instância de origem. Os
agravantes sustentam, inicialmente, a tempestividade do recurso com base na
legislação processual civil. Argumentam ainda que o
teria
habeas corpus
natureza ampla e poderia abranger ameaças indiretas à liberdade de
locomoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é tempestivo o
agravo regimental interposto após o prazo legal de 5 dias corridos, à luz das
normas específicas aplicáveis ao processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental, em matéria penal, possui prazo de
interposição de 5 dias corridos, conforme estabelecido pelo art. 39 da Lei n.
8.038/1990 e pelo art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
4. A contagem de prazo em dias úteis, prevista no CPC/2015, não se
aplica aos recursos criminais, diante da especialidade das normas processuais
penais e da ausência de revogação expressa da regra prevista na legislação
específica.
Documento eletrônico VDA49896599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:38
Código de Controle do Documento: 02e23ad6-db22-49ab-bd13-163831071bf4

5. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a
intempestividade impede o conhecimento do agravo regimental, ainda que a
matéria discutida seja de ordem pública.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUCAS DA SILVA e MARLI
APARECIDA DA SILVA contra decisão monocrática de não conhecimento do habeas
.
corpus
Os agravantes sustentam, de início, a tempestividade do recurso, consoante
art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, e art. 259, § 3o, do Regimento Interno da
Casa.
No mais, reiteram a alegada suspeição do membro do Ministério Público na
origem, “já que o promotor, ao presenciar os depoimentos e posteriormente oferecer a
denúncia, assumiu papel incompatível com o de acusador” (fl. 6 - expediente avulso).
Sustentam que o
teria “natureza vocacionalmente ampla,
habeas corpus
destinado a proteger a liberdade de locomoção em seu sentido mais lato” (fl. 7-
expediente avulso), devendo ser utilizado ainda que o risco à liberdade de locomoção
seja indireto e potencial.
Buscam a retratação ou remessa do feito ao colegiado, para que se reconheça a
suspeição do Promotor.
É o relatório.
VOTO
É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, e 258, caput, do RISTJ. A
contagem de prazo em dias úteis, prevista no CPC/2015, não se aplica aos recursos
criminais, diante da especialidade das normas processuais penais e da ausência de
revogação expressa da regra prevista na legislação específica.
Na espécie , a decisão agravada foi publicada em
, findando o prazo
30/5/2025
recursal em
, sendo certificado o trânsito em julgado em
(fl. 450). O
6/6/2025
9/6/2025
agravo regimental foi interposto pela defesa no dia
(fl. 10 do expediente
13/6/2025
avulso), após o decurso do prazo legal, inviabilizando seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA49896599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:38
Código de Controle do Documento: 02e23ad6-db22-49ab-bd13-163831071bf4

Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias corridos,
nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
2. “O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado pelo Novo
Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/90, que fixa
o prazo de cinco dias para a interposição do agravo” (AgRg nos EAREsp n. 607.127/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
, DJe
25/5/2016
1o/6/2016).
3. Na hipótese, o presente agravo é intempestivo, haja vista que a intimação ocorreu em
(quarta-feira) e o recurso somente foi protocolado em
(quinta-feira).
24/2/2021
11/3/2021
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EREsp n. 1.860.770/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/4/2021
20/4/2021

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS O
PRAZO DE 5 DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
1. O agravo regimental é intempestivo, pois tal recurso, em matéria penal ou processual
penal, não segue as disposições contidas no novo Código de Processo Civil no que concerne
à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015).
2. A norma especial da Lei n. 8.038/1.990, que prevê o prazo de 5 dias para a
interposição do agravo regimental, não foi expressamente revogada pela Lei n. 13.105/2015.
Precedentes.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no RE no AREsp n. 1.680.790/MG, Corte Especial, relator Ministro
Humberto Martins, julgado em
, DJe de
.)
13/4/2024
22/4/2021

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:38
Código de Controle do Documento: 02e23ad6-db22-49ab-bd13-163831071bf4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 216.162 / RS
Número Registro: 2025/0175793-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
452018151337
50013045420198210120
50028515620248210120
50030629220248210120
50605404520258217000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS DA SILVA (PRESO)
RECORRENTE : MARLI APARECIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO RANSOLIN BERGAMIN - RS115506
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE : MARLI APARECIDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ALESSANDRO RANSOLIN BERGAMIN - RS115506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50167318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 6ab9251e-eb70-475a-a954-2e113cdf8593

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 6ab9251e-eb70-475a-a954-2e113cdf8593